Tribunal: TJDFT
Processo: 0717102-04.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 19, §1o, DA LCP. PORTE DE ARMA BRANCA. DESNECESSIDADE DE NORMA REGULAMENTADORA. ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO E DO POTENCIAL LESIVO DO OBJETO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE REJEITADA. CONDUTA TÍPICA. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL REPROVÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo réu em face da sentença que o condenou pela prática da conduta descrita no artigo 19, da Lei de Contravenções Penais, impondo-lhe a pena restritiva de liberdade correspondente a 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime semiaberto, substituída por uma pena restritiva de direitos.
2. Em suas razões (ID 58750008), sustenta que a norma penal consubstanciada no art. 19 da LCP é norma penal em branco, pois ainda carece de regulamentação, e fere o princípio da legalidade, além de não ter sido recepcionada pela Constituição Federal, razão pela qual a conduta é atípica. Ressalta que o RE no. 901.623 possui repercussão geral e está pendente de apreciação no STF e discute idêntica controvérsia. Por fim, requer sua absolvição. Subsidiariamente, informa que não há nenhum boletim de ocorrência em relação à suposta ameaça perpetrada pelo denunciado, razão pela qual requer a redução da pena-base, com a exclusão da reprovabilidade de sua conduta social. Postula, ainda, manifestação acerca de prequestionamento para admissão de recursos extraordinário e especial.
3. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (art. 30, inciso I, do RITR). Contrarrazões apresentadas, nas quais o Ministério Público oficiou pelo desprovimento do apelo (IDs 58750011 e 58940756).
4. Consta da denúncia (ID 58749966) que: "No dia 10 de dezembro de 2023, por volta das 06h00, nas imediações do Ed. Hyara Center, Sobradinho II, Sobradinho/DF, ALEXANDRE TRANI TRISTÃO SOUSA, agindo de forma voluntária e consciente, praticou a seguinte conduta: fato: trouxe consigo arma branca, fora de casa ou de dependência desta, sem licença da autoridade. II. DINÂMICA DELITIVA Segundo consta, nas circunstâncias de tempo acima referidas, Policiais Militares foram acionados para acudir a uma situação de possível ameaça. No local dos fatos, encontraram o denunciado e, após busca pessoal, lograram constatar que este portava uma faca, medindo aproximadamente 30 (trinta) centímetros, marca Luatek, com cabo parcialmente em madeira (Auto de Apreensão n.o 129/2023 – ID 181706953). O denunciado afirmou que portava a arma branca, pois estava naquele logradouro no encalço de desafeto, com o qual discutira momentos antes da abordagem.”.
5. Atipicidade – ausência de regulamentação. O entendimento jurisprudencial dominante é o de que a contravenção penal do art. 19 da LCP, no tocante à arma branca, permanece como figura típica no ordenamento jurídico pátrio, mesmo após o advento das Leis no 9.437/97 e 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), prescindindo de regulamentação estatal para sua configuração (STJ - RHC 56.128/MG - 5a Turma - Relator Ministro Ribeiro Dantas - Julgamento em 10/3/2020 - Publicação em 26/3/2020 - Informativo no 668). Não obstante, não há manifestação da Suprema Corte, até o momento, sobre o mérito da questão. O elemento normativo do tipo contido na expressão “sem licença da autoridade” (artigo 19 da LCP) referia-se tão somente às armas de fogo, quando o porte de arma de fogo era regulado pela Lei de Contravenções Penais. Com a edição da Lei 9.437/97 e, posteriormente, da Lei no 10.826/03, a posse e o porte de armas de fogo deixaram de ser regulamentados pela Lei das Contravenções, subsistindo a contravenção em relação aos demais instrumentos utilizáveis como arma. Portanto, não há que se falar em violação ao princípio da legalidade (AgRg no HC 592.293/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021).
6. Ainda quanto à tipicidade do delito de porte de arma branca, o posicionamento é o de que o art. 19 da LCP prescinde de regulamentação quanto ao elemento normativo do tipo penal com relação às condições exigidas para o uso de arma branca, devendo ser analisado o contexto fático e o potencial lesivo do objeto. Ainda que se trate de tema sob afetação pelo Supremo Tribunal Federal, é inegável a potencialidade lesiva de instrumento apreendido com o apelante (faca de cabo parcialmente de madeira, com aproximadamente 30cm e em perfeitas condições de uso), conforme laudo de ID 58749982.
7. Por oportuno, vale mencionar que o reconhecimento da repercussão geral no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) no. 901.623, no qual se questiona a tipicidade da conduta por suposta ausência de regulamentação exigida no artigo 19 da Lei das Contravenções Penais, não teve como efeito automático a suspensão de todos os processos pendentes nem a eficácia da norma em causa. Assim, o fato ainda é típico.
8. Assim, imperioso reconhecer a potencialidade lesiva de arma branca que o apelante trazia consigo para finalidade imprópria e não para o seu uso regular e doméstico, colocando em risco a incolumidade pública, bem jurídico tutelado pelo tipo previsto no artigo 19 do Decreto-lei n. 3.688/1941.
9. Ademais, o tipo penal previsto no art. 19 da LCP, por ser de perigo abstrato, não exige o intento de uso específico da arma, sendo suficiente para caracterizar o delito o simples porte do objeto com potencialidade lesiva, não havendo que se falar em não recepção pela Constituição Federal pelos mesmos fundamentos que foi aplicada ao artigo 25 da LCP (mutatis mutandis).
10. Precedentes desta Turma Recursal: Acórdão 1844875, 07088849320238070003, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 15/4/2024, publicado no PJe: 22/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; e Acórdão 1812120, 07648348220228070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no PJe: 15/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
11. Igualmente, o pedido subsidiário do apelante para que seja reduzida a pena base fixada na 1a fase da dosimetria não deve ser acolhido, porquanto a conduta social é reprovável ante o perigo oferecido pelo denunciado à comunidade, posto que estava em via pública, em frente a um edifício residencial (IDs 58749408 e 58749961). Demais disso, a folha de antecedentes criminais do denunciado é extensa, merecendo reprimenda sua conduta no caso concreto, a fim de evitar a ocorrência de uma infração mais grave (lesão corporal, homicídio, etc).
12. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Sentença mantida. Sem custas nem honorários.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo art. 82, §5o da Lei no 9.099/95.